Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721285-95.2021.8.07.0003 RECORRENTE: NEIVA MARIA CIRQUEIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (artigo 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais mencionaram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência da consumidora sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, 6o, incisos III, IV e VIII, 12, 14, 31, 42, parágrafo único, 51, §§ 1o, inciso III, e 3o, 52, incisos I a V, 54, 81, inciso III, 313 e 543, § 3o, todos do CDC, 182, 183, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do CC, 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 30 da Lei 9.099/95, e 1o, inciso III, 5o incisos X e XXXII, e 170, inciso V, todos da CF, asseverando má-fé da instituição financeira. Pondera que, em se tratando de empréstimo consignado, deveria haver no termo de adesão/cédula de crédito a indicação do número de parcelas a serem pagas, a data de início e fim de cada uma, o valor individual, o percentual dos juros, desde que dentro dos limites legais, em clara falta de informação adequada, específica e clara acerca da operação de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito, o qual sequer foi enviado. Afirma a existência de abusividade e ilegalidade na formação do contrato em discussão, o que gera reparação a título de danos matérias e morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSC, do TJRS e do TJSP. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367, bem como pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que ser refere ao indicado malferimento aos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos III, IV e VIII, 12, 14, 31, 42, parágrafo único, 51, §§ 1o, inciso III, e 3o, 52, incisos I a V, 54, 81, inciso III, 313 e 543, § 3o, todos do CDC, 182, 183, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do CC, 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 30 da Lei 9.099/95, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Autora, em 29/8/2016, firmou o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” (ID 32972769 – págs. 1 e 2), por meio do qual solicitou um saque mediante débito no cartão de crédito no valor de R$ 3.467,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), a ser liberado na conta corrente dela, com fixação de taxa de juros de 3,06% a.m., equivalente a 43,58% a.a. e CET de 3,15% ao mês e 45,09% ao ano (IDs 32972769 - pág. 3 e 32972805). Consta também no contrato que a Requerente tinha ciência de que o pagamento do valor financiado ocorria mediante consignação em folha de pagamento até o limite legal (5% - cinco por cento – do valor do benefício, com fulcro na Lei no 13.172/2015) e que os valores que ultrapassassem essa margem deveriam ser pagos por meio de fatura emitidas pelo PAN (ID 32972769 - pág. 2). Verifica-se ainda a autorização de desconto de valor até o limite legal, para pagamento parcial ou integral da fatura do cartão de crédito, conforme “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” subscrita pela Postulante (ID 32972769 - pág. 2). Cumpre ressaltar que todas as vias da referida Proposta estão assinadas pela Autora. Sobre o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado, percebe-se que o título do contrato apresentado pelas partes apresenta, em destaque, a informação de que se trata de “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” (ID 32972769 – págs. 1 e 2). Nesse contexto, evidente se mostra a ciência da Autora sobre a contratação de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, razão pela qual foi devidamente atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (artigo 6o, III, do CDC) [...] Além desse aspecto, pelas informações contidas no Extrato de Empréstimos Consignados da Autora, emitido pelo INSS (ID 32972772), infere-se que ela contratou sucessivos empréstimos em valores diversos e com longos parcelamentos, o que sinaliza a reiterada conduta de solicitar crédito no mercado financeiro e reforça a voluntariedade da adesão à modalidade contratual ora em exame [...] Em que pese a Autora alegar não ter recebido nem ter feito uso do cartão que lhe foi disponibilizado pela proposta (Cartão no 4346 ***8013 – ID 32972769 - pág. 3), verifica-se que ela efetuou saque no referido cartão, conforme lançamento na fatura com vencimento em 7/6/2019, sob a rubrica “Telesaque à Vista”, no valor de R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais – ID 32972802 - pág. 6), o que comprova o efetivo gozo dos benefícios contratados. Logo, não se verifica abusividade no desconto mensal realizado em folha, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e se adequa à margem consignável disponível para a Requerente. Tampouco há que falar em desvantagem excessiva para o consumidor. Chama atenção o fato de que a Autora/Apelada, na exordial (ID 32972764), reputa abusivo todo e qualquer contrato de adesão a cartão de crédito consignado, por permitir o desconto de parcelas mensais a título de RMC – Reserva de Margem Consignável – ainda que não haja uso do cartão de crédito, além de impor venda casada. Ocorre que o desconto em folha de pagamento se presta a garantir um mínimo de adimplência da consumidora, que voluntariamente solicitou empréstimos à instituição financeira, os quais lhe foram previamente concedidos em conta corrente e por ela sacados. Assim, frise-se, foi devidamente atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado [...] Desse modo, não se verifica abusividade no desconto mensal realizado em folha de pagamento, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e se adequa à margem consignável disponível para a Requerente. Ressalte-se que a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento, pois esse quantitativo dependerá da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. Quanto à prática de juros abusivos, não houve a demonstração de divergências entre o suposto excesso e a taxa regularmente praticada pelo mercado no mesmo período. Registre-se que a Postulante compara a taxa média de juros para crédito pessoal consignado (ID 32972764 - pág. 18), enquanto efetuou operação de saque em cartão de crédito, com a consignação na folha de pagamento de parcela atrelada ao limite da margem consignável, a título de pagamento mínimo da fatura. Merece destaque, ainda, ser amplamente cediço que os empréstimos em cartão de crédito estão entre os mais caros do mercado, não sendo razoável supor que a Apelante desconhecesse o fato no momento da contratação. Assim, inexistentes vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, não há como o Judiciário realizar a conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio. Por consequência, indevida a nulidade do negócio entabulado e do débito, a restituição de qualquer valor ou o recebimento de indenização por danos morais não se sustenta” (ID. 33939887). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o incisos X e XXXII, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016